Tribunal: TJES
Processo: 5003035-36.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003035-36.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: ANA LUCIA DA SILVA MELO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003035-36.2023.8.08.0014
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A

RECORRIDA: ANA LUCIA DA SILVA MELO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTAO DE CREDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO SUPOSTO DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação indenizatória, em que a parte autora afirma que recebe mensalmente pensão por morte e foi surpreendida ao constatar a existência de descontos em seu benefício em decorrência da existência de um contrato de cartão de crédito consignado firmado junto ao Banco Recorrente, aduzindo desconhecer totalmente referida contratação. Com base em tais fundamentos, a Recorrida pleiteou a nulidade do contrato firmado, a suspensão dos descontos em seu benefício e a consequente devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

Em sede de sentença, o magistrado
a quo
julgou procedentes em parte os pedidos autorais.

Irresignado, o réu (ID. 28021328), suscitou a reforma da r. Sentença, alegando que a parte recorrida não apresentou nos autos qualquer documento que comprove sua atuação irregular. Ainda, aduz que
a modalidade de crédito contratada é expressa e ostensivamente indicada no termo de adesão assinado pelo Recorrido, não permitindo qualquer interpretação de suposto erro ou engano quanto ao produto contratado, razão pela qual não haveria qualquer irregularidade na contratação que pudesse ensejar a sua anulação.
Por fim, requer a inexistência de danos morais.

Em sede preliminar, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada.

Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Observa-se que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo.

É inegável, analisando o conjunto probatório, que o Recorrente, em momento algum, se preocupou em demonstrar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da Recorrida, não se desincumbindo de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso II do CPC/2015, visto que não há quaisquer documentos que comprovem a inverdade de tais fatos, como a regularidade e a natureza da cobrança, que ensejou a negativação do nome da parte autora, ou, até mesmo, a existência de quaisquer excludentes de responsabilidade civil, capazes de afastar o nexo causal.

Como bem fundamentado pelo juiz
a quo
:

“
Da análise do presente caderno processual, no entanto, tenho que polo requerido não cumpriu com o ônus probatório que lhe foi incumbido. Isso porque, não obstante a juntada de cédula bancária supostamente entabulada pela parte requerente, tenho que mais razão assiste à parte requerente, já que pela defesa e documento apresentado, não verifico que a parte requerida tenha conseguido demonstrar a forma de contratação por meio eletrônico, ou seja, constata-se dos autos a ausência de informação clara e destacada de como se deu a contratação do cartão de credito consignado (art. 6º, III do CDC), já que por toda a documentação apresentada pela parte requerida isso não ficou comprovado, ônus que lhe competia, Por essas e diante da negativa de contratação quanto ao empréstimo, declaro a nulidade do contrato firmado entre as partes e, diante disso, determino o cancelamento do empréstimo consignado e que a requerida se abstenha de realizar novos descontos na folha de pagamento do requerente. Sendo esse o caso, sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado contrato n. 52-2032970/23 é medida legítima. Em relação ao pedido de restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, observo que este deve prosperar, devendo ocorrer considerando o valor das parcelas descontadas do beneficiário previdenciário da parte autora e os que foram descontados durante o processo. No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que merece ser acolhido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia
. (...)
À vista disso, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e tendo em consideração a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico-repressivo da indenização, sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Por fim, para que as partes voltem ao
status a quo
, verifico que
a parte requerente deve devolver à parte requerida o valor que foi depositado em sua conta (ID 25905992), isto é: R$ 1.360,00
(mil trezentos e sessenta reais), sendo autorizada a compensação com os valores devidos pela requerida”.

Coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Por via reflexa, tenho que resta configurado o dano moral da parte consumidora, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo em sua integridade psicológica e emocional, pela indevida negativação de seu nome por fato de responsabilidade do Recorrente.

Dessa forma, nos termos do Enunciado nº 32 deste Colegiado Recursal, que dispõe: “A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos extrapatrimoniais, não se mostra desproporcional ou irrazoável, razão pela qual deve ser mantida.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/96, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 13 de novembro de 2023.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
13 de novembro de 2023
.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)